Tribunal: STF
Processo: HC 232138
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE POR VÍCIO NA CITAÇÃO. PRÉVIO WRIT NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO POR VIR COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA A JUSTIFICAR A UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que não conheceu do recurso em habeas corpus. 



    2. Hipótese em que não há o que censurar na decisão da Corte local de não conhecer do writ lá ajuizado por se tratar de sucedâneo de revisão criminal, considerando-se, sobretudo, que a nulidade da citação não foi suscitada no momento oportuno, estando fulminada pelo instituto da preclusão. 



    3. Agravo regimental improvido



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação transitou em julgado. 



    3. A parte impetrante requer “seja determinada a nulidade de todo o feito ab ovo, tendo em vista que não foi o paciente citado regularmente”.



    4. Decido.



    5. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    6. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva — nulidade da citação —, sob o fundamento de que a questão “não foi suscitada no momento processual oportuno, estando fulminada pelo instituto da preclusão”.



    7. Sendo assim, o caso atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    8. Com efeito, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Supremo Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    9. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator